Tribunal: TJDFT
Processo: 0745935-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia e o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor em face de instituição financeira.
2. A autora alegou cobrança indevida de taxa e distribuiu a ação no foro de Brasília, onde a ré possui agência, embora resida em Samambaia e a ré tenha sede em São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro de Brasília para o ajuizamento da ação por consumidor, diante da inexistência de vínculo territorial com as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial, embora relativa, não pode ser alterada de ofício, salvo em hipóteses de prática abusiva ou escolha aleatória do foro.
5. O CDC (art. 101, I) assegura ao consumidor o direito de ajuizar ação no foro de seu domicílio, visando facilitar o acesso à justiça.
6. A escolha do foro deve observar os critérios legais: domicílio do autor, do réu, local de cumprimento da obrigação ou cláusula contratual.
7. A distribuição da ação em Brasília não corresponde ao domicílio de nenhuma das partes nem ao local de cumprimento da obrigação, configurando escolha aleatória e prática abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.
Tese de julgamento: "1. Ainda que se trate de competência territorial relativa, não é permitido ao autor, mesmo sendo consumidor, escolher aleatoriamente foro diverso dos legalmente previstos, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e às regras de distribuição processual."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 44; art. 63, §§ 3o e 5o; art. 65, caput; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.130.171/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe 20/9/2024; Acórdão 1979857, 0703469-70.2025.8.07.0000, rel. ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/03/2025, DJe 27/03/2025.